Tribunal: STF
Processo: ADI 3859
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 121, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 8.096/1900 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Dispositivos que estabelecem em 03 (três) anos o período máximo de internação e determinam a liberação compulsória, aos 21 (vinte e um) anos de idade, do adolescente infrator. Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL-BRASIL). Entidade de classe de âmbito nacional. Legitimação ativa especial. Pertinência temática. Adequação material entre o conteúdo do ato impugnado e a finalidade institucional da associação. Ausência. Ilegitimidade ativa ad causam. Carência da ação. Precedentes. 



    1. Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) pressupõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto sob o viés subjetivo.



    2. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade exige, no caso das entidades de classe de âmbito nacional, a adequação material da quaestio, manifestada na relação de pertinência entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da associação. Precedentes.



    3. Os dispositivos legais impugnados, concernentes à idade, período máximo de internação e condições para liberação de adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, não expressam interesse específico e próprio da categoria profissional dos delegados de polícia do Brasil, a inviabilizar o reconhecimento da presença do necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da entidade de classe autora. O liame apenas mediato, indireto e subjetivo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade extinta sem resolução do mérito.